Tribunal: STF
Processo: Rcl 69561
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO EM SISTEMA DE HOME CARE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO 
ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 855.178-RG (TEMA 793). IMPOSSIBIILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por E V A B, representada por sua genitora, A P B A, em 3.7.2024, contra decisão do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 5268852-94.2023.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793, e descumprido o art. 196 da Constituição da República.



O caso



    2. A reclamante relata ter ajuizado a Ação de Obrigação de Fazer 
n. 5021291-43.2023.8.21.0021, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a condenação do Rio Grande do Sul ao “fornecimento de home care em virtude d[e a] menor possuir as seguintes doenças: Paralisia Cerebral – G80.9; Tetraplegia flácida – G82.3; Gastrostomia – Z 93.1; Disfagia – R.13; Asma – J40” (fl. 2).



    Narra ter o juízo de primeiro grau deferido a tutela provisória de urgência, nos termos seguintes:



    “Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para o fim de DETERMINAR que o demandado forneça à autora o tratamento equivalente a: 



    1) Avaliação médica pediátrica mensal; 



    2) Avaliação com neurologista pediátrico a cada 6 meses; 



    3) Avaliação com cirurgião pediátrico mensal para trocas regulares da cânula traqueostomia; 



    4) Pneumologista pediátrico; 



    5) Avaliação com nutricionista pediátrico a cada 6 meses; 



    6) Avaliação com odontopediatra a cada 6 meses; 



    7) Fisioterapia motora uma vez ao dia; 



    8) Fisioterapia respiratória uma vez ao dia; 



    9) Terapia com fonoaudióloga duas vezes por semana; 



    10) Aparelhos de suporte a vida: - Aspirador elétrico de secreção traqueal portátil bivolt (01 unidade); - Oxímetro de mesa (01 unidade); - Termômetro (01 unidade); - Ressuscitador manual tamanho pediátrico (Ambu) (01 unidade); - Estetoscópio; 11) Materiais de qualidade vida: - Cadeira de banho Lontra pediátrica com base alta Otter; - Colchão pneumático; - Cama hospitalar com colchão motorizada Materiais de consumo; - Sondas de aspiração número 
8 – 300 unidades/mês; - Extensor para sondas de aspiração 
(5 unidades/mês); - Luvas plásticas estéreis (300 unidades/mês);  
- Fixador de traqueostomia Portex adulto (31 unidades/mês);  
- Curativo para traqueostomia Protecare (31 unidades/mês); - Cânula siliconada número 6,0 sem cuff (1 unidade/mês); - Soro fisiológico 0,9% flaconetel 10 ml (150 unidades/mês); - Seringa dosadora 5ml (20 unidades/mês); - Seringa descartável de 20ml (31 unidades/mês); - Dental swab (30 unidades por mês); - Gazes pacote com 10 unidades (30 unidades/mês); - Frascos para dieta enteral 500ml com tampa  
- (31 unidades/mês); - Equipos ponta grossa para dieta enteral (31 unidades/mês); - Sonda de gastrostomia tipo botton Mic Key (1 unidade por ano); - Algodão disco (30 unidades/mês); - Óleo de girassol TCM (1 frasco/mês); - Cotonetes (1 caixa por mês); - Máscara de proteção cirúrgica (30 unidades/mês); - Fraldas descartáveis juvenil Bigfral plus ou tema slip (150 unidades/mês); - Pomada para prevenção de assaduras Bepantol (1 unidade/mês); - Lenço umedecido sem perfume Show baby (4 unidades/mês); - Álcool em gel 
(1 unidade/mês); Dieta Fórmula infantil nutricionalmente completa para crianças até 10 anos, isenta de glúten e lactose (150ml 6 vezes ao dia, totalizando 12 latas por mês); - Água mineral 600ml por dia. 11) Medicações de uso: - Clobazam 10mg 1 cp 12/12h; - Tegretol 20mg/ml - tomar 9 ml 12/12h; - Risperidona 1mg/ml - tomar 0,5 ml a tarde e 1ml a noite; - Topiramato 100mg - Tomar 1 cp 12/12h; 
- Levetiracetam 100mg/ml – Tomar 0,4ml 12/12h; - Flunarizina 10mg – 2cp a noite.



    Defiro para tanto o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser efetuado o sequestro de valores nas contas públicas para custear o tratamento necessário, diante da urgência que o caso requer, com fundamento no artigo 497, parágrafo único e 499, ambos do CPC. 



    Intimem-se para cumprimento da decisão o Coordenador Regional de Saúde – 6ª CRS e os Secretários Estadual e Municipal de Saúde, remetendo-se cópia da inicial, da prescrição e laudos médicos bem como da documentação da criança. Citação eletrônica. 



    Desde já, advirto o autor de que não passou despercebido por este Juízo que a criança reside na zona rural de Pontão, tratando-se de local distante e de difícil acesso. Os orçamentos apresentados para o valor global dos serviços não explicam como se dará o cumprimento dos serviços profissionais que necessitam de deslocamento diário. Nesse aspecto, haverá necessidade de efetivo controle para que os serviços de elevadíssimo custo sejam adequadamente prestados à criança de forma integral, revertendo efetivamente em seu benefício, sem desvios ou tolerância com omissões na prestação do atendimento. 



    Assim, caso seja necessário realizar o bloqueio de valores, o autor deverá apresentar novos orçamentos detalhados, com um plano de trabalho pela empresa responsável, indicando justificadamente e pormenorizadamente como pretende dar cumprimento à prestação de serviços e descrevendo individualmente quais os valores de cada serviço que compõem o montante total, sob pena de indeferimento da requisição de valores” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Noticia que, ao examinar recurso interposto por Rio Grande do Sul, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 5268852-94.2023.8.21.7000 no Tribunal estadual cassou a tutela de urgência em decisão assim fundamentada:



    “O Estado do RS agrava de instrumento da decisão do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Passo Fundo, que, na ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, ajuizada por E.V.D.A.B., representada por sua genitora, Sra. A.P.B.D.A., defere a tutela de urgência (Evento 8, origem). 



    Narra que, nos termos do Tema 793 do STF, a União deve integrar o polo passivo, tendo em vista que a recorrida postula tratamento não dispensado pelo SUS (assistência à saúde pelo sistema Home Care), bem como o fármaco Levetiracetam integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada no Ministério da Saúde, de responsabilidade da União. Os requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ para deferimento da tutela de urgência não foram cumpridos, tendo em vista que fundamentar a decisão unicamente no laudo do médico assistente da autora não atende às recomendações exaradas pelo CNJ e pelo TJRS. 



    Sem contrarrazões (Evento 11). 



    A douta Procuradoria de Justiça opina pela procedência em parte do recurso, tão somente para determinar a intimação da autora para incluir a União no polo passivo (Evento 14). (...)  



    Analiso conforme os seguintes tópicos. 



    O pedido de inclusão da União no polo passivo, esbarra na tutela provisória incidental do STF no RE 1366234 (afetação para repercussão geral – TEMA 1234), na qual foi mantida a competência da Justiça Estadual em relação aos processos nela ajuizados, independentemente da presença da União. 



    O TEMA 793 do STF foi restrito aos medicamentos e tratamentos padronizados pelo SUS, sem, contudo, excluir a solidariedade constitucional dos Entes públicos em face do paciente. 



    A lista do SUS não exaure a obrigação solidária dos Entes federados de assistência à saúde (CF, art. 196).



    Quanto ao TEMA 106, reclama dilação probatória, isto é, medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado pelo SUS, porém este fornece outro para a moléstia. A fase de instrução é que deve esclarecer a questão da prova em laudo médico justificando a imprescindibilidade do fármaco receitado, bem assim esclarecer a ineficácia dos fornecidos pelo SUS.



    No mais, pela extensão do pedido inicial, e amplitude da tutela de urgência, mais o fato da residência dos pais da recém-nascida em localidade do interior do município – distante e de difícil acesso –, tenho que o caso não é de assistência à saúde pelo sistema home care, e sim de hospitalização ou de permanência no hospital pelo menos por mais algum período. No momento, o foco é verificar o que é mais conveniente para a infante, em termos de assistência à saúde, e não o que é mais cômodo aos pais. (...)



    E veja-se que o deslocamento de todos esses profissionais com todos os equipamentos não é para local próximo, e sim, como registra a MMI  Juíza, ‘na zona rural de Pontão, tratando-se de local distante e de difícil acesso’ (grifos apostos), e tudo isso no prazo de dez dias, ‘sob pena de ser efetuado o sequestro de valores nas contas públicas para custear o tratamento necessário’. 



    Enfim, a tutela deferida pressupõe a montagem de verdadeiro hospital na residência dos pais da autora, com vários equipamentos, envolvendo vários profissionais à sua disposição, os quais precisam se deslocar para lugar distante e de difícil acesso, em pequeno Município do interior, onde tudo é limitado, inclusive o número de profissionais, o que também significa prejuízo ao atendimento de outros pacientes. 



    Soma-se a isso o fato de que os pais da autora são pessoas hipossuficientes, com o que se deduz que também a moradia é humilde, sem condições materiais de nela ser instalado tudo o que é necessário 
– como disse –, um verdadeiro hospital. 



    Assim sendo, rogando vênia à ilustre Magistrada, em primeiro lugar, a decisão não atentou para a realidade vigente. Tal como exarada, pode-se dizer que é de difícil execução, senão inexequível.



    Em segundo, nas circunstâncias, tendo como foco o que é melhor em termos de assistência à saúde para a infante, e não o que é mais cômodo aos seus genitores, bem assim mais em conta ao erário, é que ela vá ao hospital, e não o hospital a ela, com todas as dificuldades já acima referidas, inclusive de instalação dos equipamentos numa residência sem condições materiais para tanto. 



    Nesses termos, voto por prover em parte, a fim de que o Estado, em juízo provisório, diligencie no sentido de que a autora receba o atendimento em regime de baixa hospitalar, sendo que, até que tal ocorra, fica vigorando em caráter precário o sistema de home care, nos termos da tutela deferida no 1º Grau” (e-doc. 4).



    Na presente reclamação, E V A B sustenta que a autoridade reclamada “ignorou o que demanda o artigo 196 da Carta Magna, bem como ignorou que o serviço de home care já havia sido implantado, pois hoje a menor vive sob regime de home care, conforme prestação de contas já realizado nos autos. Além disso, ignorou o entendimento dessa Corte no seguinte: o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela cooperação solidária entre os entes da federação nas demandas relacionadas ao direito fundamental da saúde (RE 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, Tema 793)” (fl. 5).



    Acentua que a decisão reclamada evidencia “mais uma violação clara a lei e que coloca em risco de forma veemente o estado de saúde desta menor que recebeu equipamentos/insumos/serviços vitais pelo home care. Outrora, determinar que uma criança saia de casa e resida em um ambiente hospitalar à mercê de todas as bactérias beira a desumanidade” (fl. 6).



    Pede “seja cassada a decisão de Segunda Instância do Desembargador que violou o Tema 793; artigo 196 da CF; e o contraditório e ampla defesa, mantendo assim, a decisão de Primeira Instância que deferiu o Home care” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao prover o agravo de instrumento interposto pelo Rio Grande do Sul para cassar a tutela provisória pela qual se teria determinado o fornecimento do serviço de Home Care à reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado o art. 196 da Constituição da República e descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    Ressalte-se que a presente reclamação foi instruída apenas com cópia da decisão questionada. A reclamante não procedeu à juntada da inicial da ação de obrigação de fazer, da decisão proferida pelo juízo da Vara da Infância e Juventude de Passo Fundo/RS, do laudo médico que recomendou seu tratamento em sistema de Home Care, tampouco apresentou elementos que corroborassem a afirmação de que já teriam sido instalados em sua residência os equipamentos necessários ao seu tratamento. 



    A despeito dessas omissões, não é caso de se determinar a emenda à inicial, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para o reconhecimento da inviabilidade da presente reclamação.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, a reclamante afirma ter a autoridade reclamada contrariado o art. 196 da Constituição da República. Não se insere, entretanto, entre as hipóteses de cabimento da reclamação o exame a respeito da alegada contrariedade a dispositivo constitucional. O sistema jurídico-processual vigente coloca à disposição das partes instrumento jurídico próprio para este fim, o recurso extraordinário, não podendo reclamação ser indevidamente utilizada como sucedâneo desse recurso. Nesse sentido, são precedentes:



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 
2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    7. Sobre o alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, melhor sorte não assiste à reclamante.



    No julgamento daquele recurso, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020). 



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…)



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, 
par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (...) 



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.’ 



    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc.



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência. 



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 
19-T, Lei 8.080/90 (…).



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…)



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA 
n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade 
enuncia-se o seguinte:(…)



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação 
jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou aalteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação (…).



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020).



    8. A controvérsia jurídica retratada nesse precedente de repercussão geral consiste no reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, seja no fornecimento de medicamentos ou de tratamentos de saúde, pelo que as demandas judiciais nos quais se postulam tais prestações poderão ser deduzidas contra um ou todos eles, competindo à autoridade judicial redirecionar o seu cumprimento segundo as regras de repartição de competências do SUS.



    Na espécie vertente, a autoridade reclamada indeferiu a inclusão da União no polo passivo da demanda, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal, sob o fundamento de que a competência da Justiça estadual em relação aos processos nela ajuizados foi confirmada na tutela provisória incidental deferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.234 (representativo do Tema 1.234).



    Não se comprova, portanto, de descumprimento da tese fixada por este Supremo Tribunal do julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral. Ao contrário, a autoridade reclamada aplicou a cognição fixada naquele precedente de repercussão geral.



    Registro, no entanto, a inadequação jurídico-processual da referência constante do ato reclamado, segundo o qual se deve buscar “o que é mais conveniente para a infante, em termos de assistência à saúde, e não o que é mais cômodo aos pais”. Comodidade e conveniência são expressões inservíveis para representar o que a reclamante busca obter pela via judicial. 



    A dignidade de uma criança recém nascida, acometida de tão graves comorbidades, e de sua família, composta por pessoas “hipossuficientes” que habitam “moradia (...) humilde, sem condições materiais” situada em “local distante e de difícil acesso”, tal como representado pela autoridade reclamada, não indicam a desnecessidade ou mesmo a impossibilidade do tratamento domiciliar. Diferente disso, a aposição daquela expressão não revela justiça, senão preconceito impróprio e sem qualquer base constitucional, cujo princípio fundamental é o da dignidade humana. É a impossibilidade real de submeter a criança ao regime de internação hospitalar por tempo indeterminado, em localidade distante da residência dos pais, impossibilitando acompanhamento familiar sobre o tratamento e dedicação de cuidados afetivos indispensáveis, que parece ter motivado a decisão de primeiro grau de jurisdição. 



    Conquanto me compadeça do quadro apresentado e seja grave, séria e sensível a delicada situação de saúde vivida pela reclamada, o instrumento da reclamação, como apresentada, impede o acolhimento da pretensão jurídica deduzida nesta ação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão questionada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora